Tribunal: TJPA
Processo: 0000421-14.1997.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000421-14.1997.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: MADEIREIRA LOURO LTDA

APELANTE: NORBERTO ANTONIO HUBNER

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APÓS CITAÇÃO VÁLIDA E APRESENTAÇÃO DE DEFESA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por executado em execução fiscal, visando reforma da sentença que homologou pedido de desistência da Fazenda Pública, extinguindo o feito sem resolução de mérito e sem condenação em honorários, após citação válida e apresentação de exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, considerando a defesa apresentada pelo executado na forma de exceção de pré-executividade e o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários é cabível, pois a citação do executado e a apresentação de defesa configuram litigiosidade instaurada, afastando a aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal e aplicando-se o princípio da causalidade.

4. Considerando que o pedido de desistência foi formulado somente após a executada ter sido citada e constituído advogado para a oposição de exceção de pré-executividade, bem como que não foi possível constatar que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, pois sequer há informações sobre a existência do processo administrativo, deve o exequente arcar com os honorários advocatícios em favor do procurador do executado.

5. Com relação aos parâmetros a serem utilizados no arbitramento da verba honorária, descabe o pedido de aplicação da equidade na forma prevista no art. 85, § 8º do CPC, haja vista que a causa possui o valor definido de R$ 54.840,78 (cinquenta e quatro mil oitocentos e quarenta reais e setenta e oito centavos) e não é irrisório ou exorbitante, devendo ser observados os percentuais previstos no artigo 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VIII, 85 e 90; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 940.510/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25.03.2019; STJ, REsp 1.970.108/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.04.2022; Súmula 153 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por NORBERTO ANTÔNIO HUBNER contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da Execução Fiscal (Proc. nº 0000421-14.1997.8.14.0039), ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

"

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO por Sentença o pedido de DESISTÊNCIA da presente ação. Por conseguinte, extingo o processo sem resolução do mérito a teor do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas."

Em suas razões, o Apelante sustenta que o pedido de extinção da execução fiscal somente ocorreu após a apresentação de exceção de pré-executividade, em que foi arguida a nulidade da CDA em face do comprometimento de sua higidez diante do extravio do processo administrativo fiscal que originou o título executivo.

Argumenta que o ente público deu causa à extinção da execução e a parte executada se viu obrigada a formalizar defesa, o que afasta a aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais e legitima a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso, sob o argumento de foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, diante do inadimplemento do débito. Subsidiariamente, requer a aplicação da equidade no arbitramento dos honorários a extinção ocorreu em razão de cancelamento da CDA por ato unilateral, sem relação com a defesa apresentada pela executada, o que afastaria a condenação em honorários de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser mantida a extinção do processo sem resolução de mérito e se a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Na situação sob análise, ao homologar o pedido de desistência, a sentença recorrida extinguiu a Execução Fiscal, sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), que assim dispõe:

Art. 26. Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Observa-se que a regra contida no referido dispositivo legal limita-se às demandas fiscais em que a litigiosidade não foi instaurada, sendo inaplicável à hipótese em discussão. Isto, porque o Executado foi devidamente citado, tendo apresentado defesa na forma de Exceção de Pré-executividade e, apenas em momento posterior, a Fazenda Pública requereu a extinção da demanda, tendo em vista a arguição das matérias de defesa aduzidas.

Neste contexto, mostra-se cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, vez que, à época da desistência, a parte executada já havia constituído defesa, incidindo a previsão contida no art. 90 do CPC, cujo teor dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que extinta a Execução Fiscal após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 26 DA LEI 6 .830/1980. INAPLICABILIDADE
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA PÚBLICA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.111.002/SP, Rel . Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, pacificou o entendimento de que extinta a Execução Fiscal após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade. 2 .
Na hipótese, restou consignado que o Ente Público deu início a um processo de execução contra uma empresa que estava isenta do pagamento de ICMS. Assim, cancelado o débito pela exequente após a citação da empresa executada, cabível a condenação daquela no pagamento de honorários advocatícios. 3. Também não se aplica o disposto no art . 26 da Lei 6.830/1980, já que a isenção ali prevista pressupõe a extinção da Execução Fiscal, antes da citação do devedor
. Assim, o cancelamento da inscrição após a angularização da lide processual a qual não exonera a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais. 4 . Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 940510 SP 2016/0164518-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2019) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 26 DA LEI 6.830/1980. INAPLICABILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALORES EXORBITANTES. OBSERVÂNCIA DO JUÍZO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (STJ - REsp: 1970108 RJ 2021/0229614-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 22/04/2022) Grifei

Corroborando com este entendimento, o STJ editou a Súmula 153, que preceitua:

Súmula 153 do STJ: A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

Em situação análoga a dos autos, este Egrégio Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. IMPOSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE FEITO POSTERIOR. APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. INCABÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal apenas acerca do cabimento de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em razão da extinção do processo de execução fiscal. A sentença de piso extinguiu a execução, sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 26 da LEF;

2
O executado, ora Apelante, uma vez citado, apresentou defesa na forma de Exceção de Pré-Executividade e, em momento posterior, a Fazenda Pública requereu a extinção da Execução Fiscal ante o cancelamento da dívida
;

3
. É notório o entendimento jurisprudencial de que a regra do art. 26 da Lei 6.830/80 (LEF) somente é aplicável aos casos em que a extinção da execução ocorre antes da constrição de bens e sem despesas expendidas pelo devedor, notadamente, antes da citação válida;
4. Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0065340-74.2012.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024) Grifo nosso

Assim, considerando que o pedido de desistência foi formulado somente após a executada ter sido citada e constituído advogado para a oposição de exceção de pré-executividade, bem como que não foi possível constatar que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, pois sequer há informações sobre a existência do processo administrativo, deve o exequente arcar com os honorários advocatícios em favor do procurador do executado.

Com relação aos parâmetros a serem utilizados no arbitramento da verba honorária, descabe o pedido de aplicação da equidade, na forma prevista no art. 85, § 8º do CPC, haja vista que a causa possui o valor definido de R$ 54.840,78 (cinquenta e quatro mil oitocentos e quarenta reais e setenta e oito centavos) e não é irrisório ou exorbitante, devendo ser observados os percentuais previstos no artigo 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC, a conferir:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
(grifei).

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Consoante os parâmetros indicados no dispositivo legal supra, ao ponderar os limites de fixação da verba honorária, adotando o valor dado à causa (R$ 54.840,78) como base de cálculo, constata-se que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa obedece aos limites de razoabilidade e proporcionalidade, refletindo o trabalho desempenhado pelo patrono da executada no feito.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Apelo, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do executado, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/11/2025